Tribunal: STF
Processo: HC 205374
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.L, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no RHC nº 143.744/MT.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e II, da Lei n. 12.850/2013.
    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, na medida em que o título da custódia cautelar seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma não viabilizado o contraditório prévio, relativamente à imposição da medida constritiva da liberdade, aludindo à ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados - início de 2019 - e a prisão da paciente.
    Assevera a presença de circunstâncias judicias favoráveis, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, 56 anos de idade e ausência de vinculação com atividades criminosas, a viabilizarem a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que o decreto de prisão preventiva da paciente seja revogado ou substituído por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração tem como escopo decisão singular proferida pelo Ministro Ribeiro Dantes. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, inexiste na espécie ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra a paciente, não sendo os argumentos ora apresentados suficientes para colocá-la em liberdade.
    Verifica-se da decisão emanada do STJ que a prisão preventiva está calçada na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados em contexto de organização criminosa. In verbis:
    “Por outro lado, em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, tendo em vista que a acusada supostamente integra organização criminosa que se encontrava em plena atividade, consoante pode ser constatado do seguinte fragmento da referida decisão: 
    (...) 
    No mais, como se vê, a custódia cautelar da recorrente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, pois ela seria integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada "comando vermelho", responsável pela prática do crime de tráfico de drogas, entre outros, com atuação, inclusive, dentro do sistema prisional. Constam, outrossim, do decreto preventivo, menções aos diálogos interceptados que denotam que a recorrente seria uma das responsáveis pelo controle financeiro e logístico dos produtos do crime, atuando no recebimento e guarda de dinheiro para sua filha, apontada como uma das líderes do grupo criminoso. 
    (...)
    Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e, ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados”.
    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18).
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Destaco também, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Por fim, tem-se na jurisprudência da Corte que via do habeas corpus não é dada à análise de provas alusivas à eventual participação ou não da paciente na empreitada criminosa, o que será detidamente analisado na instrução da ação penal originária (v.g. HC nº 127.413/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente